Tribunal: TCU
Processo: 000.717/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposta liberação de recursos público federal com o objetivo de influenciar na eleição à Presidência da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada por parlamentares integrantes da Liderança do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) da Câmara dos Deputados em face de suposta liberação de recursos públicos, pelo governo federal, com o objetivo de influenciar a eleição à Presidência daquela Casa Legislativa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. informar aos representantes a prolação deste Acórdão, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico https://portal.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.